Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSA MOTIVADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedente os pedido da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58381556). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que a ré injustificadamente realizou o bloqueio da sua conta corrente e apenas 19 (dezenove) dias depois realizou o desbloqueio. Aduz que a recorrida não comprovou as supostas irregularidades na utilização da conta corrente, ou qualquer outro documento que indicasse a suspeita de fraude. Ressalta que a ré não a comunicou, previamente, sobre o bloqueio e apenas teve ciência deste quando tentou realizar um pagamento via transferência e/ou PIX, fato que incontestavelmente evidencia o defeito do serviço prestado. Assevera que em razão do bloqueio não pôde ter acesso ao saldo em sua conta o que impossibilitou o pagamento de suas dívidas, as quais aumentaram diariamente por conta dos juros e multas decorrentes do atraso. Por fim, afirma que a recorrida "que em todas as tentativas de contato realizadas pela recorrente, a parte ré sempre demonstrou uma conduta negligente, desrespeitosa e de total descaso e desrespeito com a recorrente que, devido à ausência de informações concretas acerca de como e quando ocorreria o desbloqueio de seu numerário, se viu em meio à incertezas e diversas situações constrangedoras, principalmente quando cobrada por seus credores, mesmo sabendo que tinha dinheiro suficiente em sua conta para efetuar os pagamentos, tudo por conta da ausência de informações por parte da recorrida, situação que se perpetuou por longos 19 dias sem qualquer explicação ou resolução do caso."
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58381559).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
6. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).
7. É permitido a instituição bancária, para fins de segurança, o bloqueio provisório, ou definitivo, da conta corrente, a fim de evitar fraudes. Trata-se de exercício regular de direito, decorrente do contrato.
8. Contudo, no caso, a recorrida não se desincumbiu de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A contestação veio desacompanha de qualquer prova que pudesse corroborar a tese da instituição bancária que o bloqueio da conta corrente ocorreu em observância às normas do Banco Central. A ré sequer acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, a data de bloqueio e desbloqueio da conta, e o motivo pelo qual determinou o bloqueio (CPC, art. 373, II).
9. Restou incontroverso que a autora teve sua conta bloqueada no período de 29/07 a 16/08/2023.
10. O bloqueio injustificado da conta corrente é fator gerador de dano moral, porquanto lhe restringe indevidamente o crédito, configurando verdadeira restrição material atingindo sua dignidade. Além disso, o dano moral experimentado pelo consumidor é presumido, cabendo ao fornecedor o ônus da prova em contrário.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira e a frustração do consumidor em honrar com o pagamento de suas despesas, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada.
12. Em relação ao valor da condenação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, diante da demora no reestabelecimento do acesso da consumidora a sua conta corrente.
13. Precedentes desta e. Turma: Acórdão 1838741, 07067108420238070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1705082, 07200960920228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
14. Quanto ao pedido de indenização por dano material, melhor sorte não assiste à recorrente, porquanto não restou comprovado nos autos o pagamento em atraso do plano funerário e da internet. (art. 373, I, CPC).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ,corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
16. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamentos das custas processuais e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.